Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$675,00, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pela SELIC a partir da data do evento danoso (21/03/2022).
2. Inicialmente, ressalta-se que conforme o posicionamento atual da jurisprudência, a criação da NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Descentralizada do Distrito Federal, e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade, não afasta o dever de indenizar do Ente Federativo, acarretando a responsabilidade concorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na hipótese, as provas apresentadas demonstram as avarias havidas no veículo de propriedade da parte autora em decorrência da omissão culposa da Administração Pública (fotos – ID 39049813), consistente na não manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e de segurança e na ausência da devida sinalização da existência de buraco de grande porte na pista.
4. Segundo as fotos acostadas aos autos, o buraco foi o fator determinante para ocorrer o acidente. Nesse sentido: (Acórdão1092748, 20160110633272 APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 411/439).
5. Verifica-se, portanto, a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do recorrente e o dano material.
6. Ademais, a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo acidente. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento dos reparos realizados no veículo da recorrida no mês de março/2022, os quais se encontram comprovados por intermédio de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE e compatíveis com as avarias demonstradas.
8. Nesse sentido: IV. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016). (Acórdão 1432840, 07657453120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Verifica-se, por fim, que a nota fiscal apresentada aos autos apresenta valores compatíveis com aqueles praticados no mercado.
10. Destarte, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no valor dispendido pelo autor em razão da queda do veículo em buraco na via não sinalizado.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pelo ente estatal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.